Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RE. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. FEFC.
IRREGULARIDADES.
DESPESAS
COM
PESSOAL
E
IMPULSIONAMENTO.
ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral (RE) interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha do recorrente, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação das contas se fundamentou em irregularidades nas despesas
realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), especificamente na contratação de pessoal e no impulsionamento de
conteúdo.
3. O recorrente alega que a sentença não considerou os documentos apresentados,
que os pagamentos a cabos eleitorais foram comprovados por recibos e que não há
necessidade de nota fiscal para comprovar despesas com pessoas físicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade das despesas
com pessoal custeadas com recursos do FEFC, considerando a ausência de
informações detalhadas nos recibos apresentados, como local de trabalho, horas
trabalhadas, descrição das atividades e justificativa do preço contratado; e (ii)
determinar se a não comprovação do gasto com impulsionamento de conteúdo

Num. 44722101 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510184445800000043660415
Número do documento: 25091510184445800000043660415
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:34:16
configura sobra financeira a ser devolvida ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A comprovação de gastos com pessoal exige a identificação integral dos
prestadores de serviço, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação
das atividades executadas e a justificativa do preço contratado, conforme o art. 35,
VII, § 12, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE. A ausência dessas informações nos
recibos apresentados impede a comprovação da regularidade da despesa.
6. A despesa com impulsionamento de conteúdo deve ser comprovada por meio de
notas fiscais, demonstrando a efetiva prestação do serviço. A não comprovação do
gasto configura sobra financeira, que deve ser devolvida ao Tesouro Nacional
quando originária do FEFC, conforme o art. 35, § 2º, I, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE.
7. O valor total das irregularidades (R$ 4.550,00) ultrapassa o limite de R$ 1.064,00
e representa aproximadamente 9

Inteiro teor:
Num. 44722101 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510184445800000043660415
Número do documento: 25091510184445800000043660415
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:34:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.252
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600616-
84.2024.6.16.0080 – Ibiporã – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: BRUNO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - OAB/PR69549-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RE. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. FEFC.
IRREGULARIDADES.
DESPESAS
COM
PESSOAL
E
IMPULSIONAMENTO.
ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral (RE) interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha do recorrente, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação das contas se fundamentou em irregularidades nas despesas
realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), especificamente na contratação de pessoal e no impulsionamento de
conteúdo.
3. O recorrente alega que a sentença não considerou os documentos apresentados,
que os pagamentos a cabos eleitorais foram comprovados por recibos e que não há
necessidade de nota fiscal para comprovar despesas com pessoas físicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade das despesas
com pessoal custeadas com recursos do FEFC, considerando a ausência de
informações detalhadas nos recibos apresentados, como local de trabalho, horas
trabalhadas, descrição das atividades e justificativa do preço contratado; e (ii)
determinar se a não comprovação do gasto com impulsionamento de conteúdo

Num. 44722101 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510184445800000043660415
Número do documento: 25091510184445800000043660415
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:34:16
configura sobra financeira a ser devolvida ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A comprovação de gastos com pessoal exige a identificação integral dos
prestadores de serviço, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação
das atividades executadas e a justificativa do preço contratado, conforme o art. 35,
VII, § 12, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE. A ausência dessas informações nos
recibos apresentados impede a comprovação da regularidade da despesa.
6. A despesa com impulsionamento de conteúdo deve ser comprovada por meio de
notas fiscais, demonstrando a efetiva prestação do serviço. A não comprovação do
gasto configura sobra financeira, que deve ser devolvida ao Tesouro Nacional
quando originária do FEFC, conforme o art. 35, § 2º, I, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE.
7. O valor total das irregularidades (R$ 4.550,00) ultrapassa o limite de R$ 1.064,00
e representa aproximadamente 91% do total de recursos utilizados na campanha, o
que inviabiliza a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Mantém-se a desaprovação das contas
e a determinação de recolhimento de R$ 4.550,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A comprovação de gastos com pessoal em campanhas
eleitorais financiadas com recursos do FEFC exige a apresentação de documentos
que detalhem a identificação dos prestadores de serviço, os locais de trabalho, as
horas trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a justificativa do
preço contratado. 2. A não comprovação da efetiva prestação de serviços de
impulsionamento de conteúdo configura sobra financeira, que deve ser devolvida ao
Tesouro Nacional quando originária do FEFC.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 26, VII; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 35, VII, § 2º, I, § 12, art. 50, III, art. 79, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PC nº 060315455, Rel. Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 02/06/2023; TRE-PR, PC nº 060290859,
Rel.
Des.
Thiago
Paiva
Dos
Santos,
PSESS
08/12/2022;
TRE-PR,
PC
nº
060347153, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 26/09/2023; TRE-PR, PC nº
060358237, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 24/08/2023; TRE-PR, PC nº
060335292, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 06/09/2023.
DECISÃO

Num. 44722101 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510184445800000043660415
Número do documento: 25091510184445800000043660415
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:34:16
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por BRUNO DE OLIVEIRA em face da sentença
proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã, que julgou desaprovadas as suas contas de
campanha, relativas às Eleições de 2024, condenando-o ao recolhimento de R$ 4.550,00 ao
Tesouro Nacional.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$5.000,00, em sua integralidade financeiros, do
partido e oriundos do FEFC (ID 44635305).
O setor técnico emitiu parecer conclusivo
(ID 44635307), opinando pela desaprovação das
contas de campanha da prestadora, diante da constatação de irregularidades nas despesas
realizadas com recursos do FEFC, atinentes à contratação de pessoal (R$ 4.450,00) e
impulsionamento de conteúdo (R$ 100,00).
O Juízo Eleitoral de primeiro grau, diante das inconsistências constatadas pela unidade técnica,
julgou desaprovadas as contas apresentadas e determinou a devolução de R$ 4.550,00 ao
Tesouro Nacional.
Nas razões do recurso o prestador alega, em síntese que: a) a sentença de primeiro grau deixou
de considerar os documentos apresentados; b) os pagamentos realizados aos cabos eleitorais
contêm a identificação dos beneficiários, os valores pagos e as respectivas datas, devidamente
comprovados por recibos; e c) não há necessidade de apresentação de nota fiscal para
comprovação de despesas efetuadas com pessoas físicas. Requer o conhecimento e provimento
do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, com a consequente aprovação das contas,
ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que os
recibos simples apresentados pela recorrente não são aptos a comprovar a regularidade das
despesas custeadas com recursos do FEFC, as quais configuram irregularidades de natureza
grave. Assim, mantém-se a necessidade de ressarcimento dos valores ao Tesouro Nacional.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44722101 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510184445800000043660415
Número do documento: 25091510184445800000043660415
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:34:16
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
II. Como relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto contra a sentença que desaprovou as
contas de campanha e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. O recorrente
alega que os extratos bancários foram apresentados e que os pagamentos a cabos eleitorais
foram comprovados por recibos, sustentando que a prestação de contas retificadora demonstraria
a regularidade das despesas.
Todavia, o recurso não merece provimento pelas razões a seguir expostas.
a) Despesas com pessoal:
Constou no parecer técnico que foram localizadas inconsistências em gastos eleitorais custeados
com recursos públicos do FEFC, conforme descrito:
Posteriormente, no segundo parecer conclusivo, foi destacado que embora tenham sido
apresentados recibos de pagamento de serviços eleitorais no valor de R$ 4.450,00 (prestação
retificadora – ID 128955609), não constam as seguintes informações obrigatórias: 1) local(ais) de
trabalho; 2) horas trabalhadas; 3) descrição / especificação das atividades executadas; e 4)
justificativa do preço contratado conforme preço de mercado.
Nos termos artigo 26, VII, da Lei das Eleições, são considerados gastos eleitorais a remuneração
ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos
comitês eleitorais.
Rodrigo López Zílio leciona que “a atividade de militância e mobilização de rua pode ser definida
como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma, seja um catalisador de pedido
de voto para candidato, partido ou coligação.” (Direito Eleitoral, 6ª ed. cap. 23).
Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar uma dissimulada
compra de votos, a análise dos documentos apresentados na prestação de contas para
comprovação dos gastos com pessoal deve ser feita com rigor fiscalizatório, mormente quando
utilizadas verbas públicas em campanha.
Em relação às despesas com pessoal, o artigo 35, VII, § 12, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, assim prevê:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
(...)

Num. 44722101 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510184445800000043660415
Número do documento: 25091510184445800000043660415
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:34:16
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.
A comprovação de gasto eleitoral com a contratação de pessoal para prestar serviços à
campanha segue a regra específica do § 12 do artigo 35 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
do qual se extrai a obrigatoriedade do prestador em informar os locais de trabalho, as horas
trabalhadas, com a especificação das atividades executadas e a justificativa do preço
contratado.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que, ainda que seja comprovado o pagamento ao
destinatário e apresentado o contrato de prestação de serviços, este deve conter o detalhamento
do serviço prestado, inclusive com a indicação da justificativa do preço contratado, como bem se
observa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N.
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO
POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE
INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA.
OMISSÃO
DE
DESPESA.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO
ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE
DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC NÃO
UTILIZADOS.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
(...)
9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento
a destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de
serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da
Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.

Num. 44722101 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510184445800000043660415
Número do documento: 25091510184445800000043660415
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:34:16
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Relator(a) Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 105, Data
02/06/2023)
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO
DE
LOCAÇÃO
DE
VEÍCULOS.
DESPESAS
COM
COMBUSTÍVEIS
SEM
O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS.
SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.
(...)
3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação
integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado,
inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites
quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no recibo deve constar,
dentre outros elementos, o endereço e a assinatura do prestador de serviços.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de, Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
08/12/2022)
Em razões recursais, o recorrente alegou que os documentos teriam sido juntados aos autos,
entretanto não apresentou provas capazes de comprovar os fatos alegados. Conforme indicado
no parecer conclusivo, tais documentos não foram efetivamente apresentados, de modo que,
apesar do esforço argumentativo do recorrente, não há nos autos elementos que corroborem
suas alegações.
Dessa forma, diante da ausência das informações relativas aos local(ais) de trabalho; horas
trabalhadas; descrição / especificação das atividades executadas; e justificativa do preço
contratado conforme preço de mercado, bem como considerando que o pagamento das despesas
foi realizado com recursos do FEFC, mantém-se a irregularidade

Num. 44722101 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510184445800000043660415
Número do documento: 25091510184445800000043660415
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:34:16
b) Despesas de impulsionamento de conteúdo:
O setor técnico registrou a contratação de crédito de impulsionamento no valor de R$ 100,00,
com a juntada do respectivo recibo (ID 128956498), embora o prestador tenha apresentado
prestação de contas final retificadora (ID 128955609).
Ressalta-se que a despesa com impulsionamento de conteúdos deve ser registrada na prestação
de contas apenas quando o serviço for efetivamente prestado, devidamente comprovado por
meio de notas fiscais. Créditos contratados e não utilizados configuram sobras de campanha,
devendo ser devolvidos ao Tesouro Nacional se originários do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), ou ao partido político caso tenham sido financiados por outros recursos
(art. 35, §2º, e art. 50, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019).
Especificamente em relação aos gastos com impulsionamento de conteúdos contratados
diretamente de provedor da aplicação de internet o artigo 35, § 2º, I e II da Resolução nº
23.607/20419 do TSE, assim dispõe:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
(...)
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo
são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados
e não utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de
campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender
da origem dos recursos.
A não comprovação do gasto com impulsionamento constitui sobra financeira, na forma do artigo
35, § 2º, I da Resolução nº 23.607/19 do TSE acima mencionado. Dessa forma, o valor de R$
100,00
pago com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, conforme vem decidindo este TRE/PR em casos análogos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO
NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. OMISSÃO DO
DEVER DE INFORMAR O RECEBIMENTO DE DOAÇÕES. TRANSFERÊNCIA
ERRÔNEA PARA O PARTIDO DE RECURSOS DO FEFC. CONTRATAÇÃO DE
CRÉDITOS PARA IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK. FEFC. SOBRA DO
CRÉDITO CONTRATADO. RECOLHIMENTO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE
PARA COMPROVAR A VINCULAÇÃO COM A CAMPANHA ELEITORAL. USO
INDEVIDO
DE
RECURSOS
PÚBLICOS.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
RECOLHIMENTO.

Num. 44722101 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510184445800000043660415
Número do documento: 25091510184445800000043660415
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:34:16
(...)
5. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento
constitui sobra financeira, na forma do art. 35 § 2º, I da Resolução TSE
23.607/19. O saldo remanescente de impulsionamento não utilizado, pago com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional.
6. Desaprovação das contas, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060347153, Acórdão,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 189, Data
26/09/2023)
Em conclusão, tendo em vista que o valor das irregularidades analisadas na presente prestação
de contas que, em conjunto, perfazem o total de R$ 4.550,00, que ultrapassa o valor de R$
1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de contas como espécie de 'tarifação do
princípio da insignificância' - e representa aproximadamente 91% do total de recursos utilizados
na campanha (R$ 5.000,00), percentual acima de 10%, inaplicável na espécie os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, ensejando, portanto, a desaprovação das contas com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem decidindo o TRE
em casos análogos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO
DE
RECURSOS
PRÓPRIOS
ESTIMÁVEIS
EM
DINHEIRO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS
ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE
VEÍCULO IRREGULARMENTE UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS
DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
(...)
3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade
superior a 10% dos recursos movimentados impede a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

Num. 44722101 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510184445800000043660415
Número do documento: 25091510184445800000043660415
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:34:16
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE.
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEIS.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO.
IRREGULARIDADE.
RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
ELEVADO
PERCENTUAL.
CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.
5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 176, Data
06/09/2023)
DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por BRUNO DE OLIVEIRA, mantendo-se a desaprovação das contas do
recorrente, bem como a determinação de recolhimento de R$4.550,00 ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600616-
84.2024.6.16.0080 - Ibiporã - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTE: BRUNO DE OLIVEIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: RICARDO
JOSE DE OLIVEIRA - PR69549-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ

Num. 44722101 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510184445800000043660415
Número do documento: 25091510184445800000043660415
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:34:16
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.09.2025